Tribunal: TJMT
Processo: 1020507-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020507-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 854.466.961-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente indevido. Rejeição
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do agravo interno, negou provimento ao recurso, mantendo decisão que reconheceu a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor como prova suficiente para a constituição em mora e deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao afastamento da mora e à alegação de abusividade contratual, conforme sustentado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição em mora do devedor, a validade da notificação extrajudicial e a impossibilidade de afastamento da mora com base em alegação genérica de abusividade contratual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais não impede a caracterização da mora, bem como de que não há necessidade de o juízo rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis para a simples rediscussão do mérito da causa, sendo necessária a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A revisão de cláusulas contratuais não impede a caracterização da mora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso agravo interno (Proc. no 1020507-45.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1013731-37.2023.8.11.0041), ajuizada contra o embargante/agravante por BANCO PAN S.A., por reputar válida para fins de constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente “Ford Fiesta Rocam Hatch, Fly/Neo 1.6, ano/modelo 2010” (cf. Id. no 229124664 – pág. 113/116).

A embargante/agravante alega que o acórdão embargado padece de omissão, especialmente quanto ao afastamento da mora e alegação de abusividade.

Por fim, requer
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos atentando-se correlatamente aos acórdãos proferidos Resp 1.061.530/RS e afronta aos artigos 489 §1o II, III, IV, V, VI, 1.022 e 1.036 ambos do Código de Processo Civil.
(cf. Id. no 274218857).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco/embargado, sustentando a ausência dos vícios apontados e pugnando pelo não acolhimento dos embargos. (cf. Id. no 277727868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Ao analisar a decisão embargada, verifica-se que houve enfrentamento da questão relativa à mora, sendo explicitadas as razões que fundamentaram o entendimento do juízo. Ainda que a embargante discorde da conclusão, não se constata omissão, uma vez que o julgado apreciou a matéria de forma fundamentada

O v. acórdão claramente delimitou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Relembrando, a leitura dos autos mostra que, o agravante celebrou junto à instituição financeira um contrato de Cédula de Crédito Bancário no 089079999, no valor de R$ 20.066,00, a ser quitado em 48 contraprestações mensais, e tendo como objeto da alienação o veículo marca FORD, modelo FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX, ano 2009/2010, cor BRANCA, placa NPP2F10.

O Banco/agravado propôs contra o agravante a presente ação de Busca e Apreensão sob o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente desde a parcela no 21, com vencimento em 11/08/2022, e afirmando que, desde então, o agravante não mais efetuou o pagamento das parcelas devidas.

O MM. Juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo financiado (cf. ID 131273796 dos autos de origem).

Inconformado, o ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, defendendo a necessidade do afastamento da mora em razão das abusividades nos encargos e cláusulas do contrato de financiamento por ele celebrado, com destaque para a taxa de juros pactuada, que oneraram demasiadamente o negócio jurídico e impediram o adimplemento; insiste em que a taxa de juros remuneratórios deve ser declarada abusiva, eis que, muito acima da média praticada no mercado e coloca o consumidor/agravante em desvantagem exagerada frente à instituição financeira/agravada (cf. ID 229124658).

Em primeiro momento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo relator (cf. id. no 236807680).

No mérito, foi negado provimento ao recurso e mantido o entendimento da decisão recorrida.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em falta de fundamentação. Isso, porque a tese lançada pelo devedor/agravante no presente recurso é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como mero pretexto à interposição recursal, com o intuito de reavaliar a matéria de mérito e fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não por meio de embargos de declaração, visto que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. É sempre oportuno lembrar que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não permite nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de erro
in judicando
.

Ademais, cito precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”
. (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

No caso em apreço, verifica-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025